Tribunal: TJBA
Processo: 0007265-12.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0007265-12.2012.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: DAMIÃO ESMEDIO PIRES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PEQUENO VALOR. TEMA Nº 1.184-STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção de Execução Fiscal, por fundamento diverso da sentença, consistente na ausência de interesse processual superveniente, em razão do baixo valor da causa (R$ 8.116,46 – oito mil, cento e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é legítima a extinção de Execução Fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir superveniente; estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável ao caso; determinar se houve violação ao contraditório ou ocorrência de decisão surpresa; e verificar a incidência de reformatio in pejus e afronta à autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF firmou entendimento vinculante, no Tema nº 1.184, no sentido de que é legítima a extinção de Execuções Fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fulcro nos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa. 4. A lide executiva de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se antieconômica, sobretudo, quando tramita por longo período, sem satisfação do crédito, evidenciando baixa efetividade da tutela jurisdicional. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza diretrizes fixadas pelo STF e atua como instrumento de uniformização da atuação jurisdicional, sem violar a autonomia dos Entes Federativos. 6. O contraditório foi observado, pois oportunizada manifestação prévia da parte acerca da incidência do Tema nº 1.184, afastando alegação de decisão surpresa. 7. Não há reformatio in pejus, quando a extinção do feito é mantida por fundamento diverso, em adequação a entendimento vinculante superveniente. 8. A ausência de interesse processual constitui condição da ação e pode ser reconhecida de ofício, não sendo afastada pelos arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, III; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184, repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0007265-12.2012.8.05.0004, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, sendo Agravado DAMIÃO ESMEDIO PIRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .